Tribunal: TJBA
Processo: 0063775-35.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063775-35.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO PEREIRA ROSA e outros (10)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: Sérgio Pereira Rosa e outros (10)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
BUSCA O EMBARGANTE
ESTADO DA BAHIA
NOVA APRECIAÇÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE DESIDERATO. MANIFESTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS MANEJADOS PELOS AUTORES PARA INTEGRAR O JULGADO, E FAZER CONSTAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELOS AUTORES, DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ORA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração no recurso de Apelação Cível nº 0063775-35.2004.8.05.0001, em que figuram, como embargante/embargado, SÉRGIO PEREIRA ROSA E OUTROS, e, como embargado/embargante, ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
não ACOLHER
os embargos de declaração do ESTADO DA BAHIA e
ACOLHER
os embargos de declaração dos Autores, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08